Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. A regularidade do preparo deve ser demonstrada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Compulsando os autos, não é possível verificar se o comprovante de pagamento corresponde à guia de recolhimento juntada pela apelante, ante a ausência de código de barras no documento que atesta o adimplemento do preparo (ID’s 48461016 e 48461017). Desta feita, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente sanar o defeito em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212